Tribunal: TJPA
Processo: 0857577-71.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857577-71.2021.8.14.0301

APELANTE: V. J. M. D. F. N., BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A, V. J. M. D. F. N.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº 0857577-71.2021.8.14.0301

C
OMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE/APELADO: V. J. M. D. F. N.

REPRESENTANTE LEGAL: JUSSARA MARTINS PEREIRA

ADVOGADO:
Marcos Antonio de Souza – OAB/PA 29.220-A

APELADO/APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE 21.678

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM IMPOSIÇÃO DE MULTA AO AUTOR POR NÃO CUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. APELO DO RÉU. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO RESTRITA A COMPROVAÇÃO DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL. MORA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DO AUTOR. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE 2º GRAU QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. TUTELA NÃO CONFIRMADA. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto pelo réu e, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela parte autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por V. J. M. D. F. N. e BANCO J. SAFRA S.A., objetivando a reforma de sentença de id. 11393248, proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a demanda de Busca e Apreensão, bem como, manter a multa aplicada pelo descumprimento judicial em favor da requerida.

Consta da peça vestibular que o autor concedeu ao requerido um financiamento no valor de R$ 49.923,36, a ser pago em 48 prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.040,07, mediante Contrato de Financiamento n.º 104800010043377 para aquisição do veículo Volkswagen T-Cross, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 27/02/2020.

Afirma que o requerido(a) tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 28/10/2020 incorrendo em mora desde então.

Em decisão de id.

11393147, o Juízo de origem deferiu o pedido liminar e determinou a busca e apreensão do veículo indicado na inicial.

Interposto recurso de Agravo de Instrumento (processo nº 0801764-55.2022.8.14.0000), foi determinado a restituição do veículo apreendido, sob a fundamentação de que as notificações apresentadas pela instituição bancária não foram efetivamente recebidas no destinatário, uma vez que consta nos documentos a informação de “ausente” no endereço. Ocorre que, após a interposição de Agravo Interno pela instituição bancária, o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença de mérito na ação originária, o que acarretou na extinção do recurso de Agravo de Instrumento, sem julgamento de mérito, ante a perda superveniente de seu objeto.

Em sentença de id.

11393248, foi julgado procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo, descrito na petição inicial e documentos acostados pelo autor, nas mãos do proprietário fiduciário, bem como, manteve a multa de R$ 50.000,00 pelo descumprimento, no decorrer da instrução processual, da ordem judicial de devolução do veículo.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação. Nas razões recursais de id. 11393250, a apelante alega em suma, que a notificações e protestos extrajudiciais foram destinados diretamente ao Apelante, menor portador de autismo que, ao celebrar o contrato com a instituição financeira o fez por intermédio de sua mãe, a Sra. Jussara Martins Pereira, situação que fulmina a licitude de todo e qualquer ato de notificação.

Defende ainda que as notificações foram devolvidas porquanto o destinatário estar “ausente”. Desse modo, não houvera ciência da mora.

Ao final, requer a reforma da sentença guerreada, pra fins de se julgar totalmente improcedente a demanda de Busca e Apreensão.

A parte autora também apelou da sentença, quanto a condenação em multa. Em suas razões recursais de id.

11393252, alega em apertada síntese que há de se destacar a inadimplência do financiado/apelado que desde a distribuição da busca, bem como após a retomada do bem, não buscou em momento algum promover o pagamento da inadimplência do contrato, buscando a todo custo ludibriar o juízo para reaver de forma injusta e ilegal o bem retomado.

Afirma que foram 05 (cinco) tentativas de recebimento das notificações no endereço do contrato que o autor/apelante constou em sua exordial e todos os registros que retornaram, ora estava status ausente, ora estava informação de desconhecido. Além do protesto via 3º Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos de Belém.

Alega que o MM Juízo revogou a decisão que determinava a restituição do bem retomado, quando consolidou a posse e propriedade do bem nas mãos do banco.

Ao final pugna pela reforma da sentença, para fins de se excluir a condenação da multa.

Contrarrazões ofertados pela parte ré, no id. 11393255, onde pugna pelo desprovimento do recurso ofertado pela autora.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

O Decreto-lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, Art. 2°, § 2º, prevê que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário.

Verifica-se no caso em análise, que a instituição bancária notificou extrajudicialmente o devedor no endereço oferecido na ocasião da assinatura do contrato de alienação fiduciária, por meio da carta registrada com aviso de recebimento com a informação “ausente”.

Cumpre ressaltar, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, colocou fim a qualquer discussão a respeito quando estabeleceu:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. (grifo nosso)

Dessa forma, não é necessário o recebimento da notificação pelo devedor ou terceiros para a validade do ato, bastando o comprovante de envio da notificação para o endereço constante no contrato.

Neste sentido, os tribunais têm decidido. Senão, vejamos:

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.A controvérsia recursal reside unicamente em saber se a comprovação da mora para fim de deferimento da busca e apreensão liminar da garantia (Decreto-Lei 911/69), se satisfaz com o simples envio a notificação para endereço fornecido pelo devedor fiduciante ou é preciso também o seu recebimento por alguma pessoa, ainda que essa não seja o devedor. 2.De fato a questão foi bastante tormentosa na jurisprudência, mas foi pacificada no dia 09.08.2023, com o julgamento dos recursos repetitivos afetados ao tema 1.132/STJ. A tese sufragada é que basta o envio da notificação para o endereço informado pelo devedor. 3.Ou seja, se prestigiou o princípio da boa-fé e da cooperação, de modo que, se o devedor mudar de endereço, deverá comunicar ao credor fiduciário onde poderá ser encontrado. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJ-DF 07078517420238070001 1746697, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 17/08/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2023) (grifos nossos)

Com isso, em razão de ter a parte apelante comprovado o aperfeiçoamento da mora do devedor, através de notificação válida, compreendo que merece ser mantida a decisão do juízo de origem.

O fato da notificação ter sido enviada em nome do devedor que é menor de idade, não é capaz de gerar a nulidade do aviso. Negar validade à notificação dirigida ao nome e ao endereço do devedor constante do contrato, quando não recebida por motivos que não possam ser atribuídos ao notificante, acarreta a impossibilidade do exercício do direito e ação por parte do credor, possibilitando ao devedor permanecer indevidamente na posse do bem dado em alienação fiduciária sem a devida contraprestação.

Neste sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA POR MENOR. IRRELEVÂNCIA. 1 - O envio da notificação ao endereço contratualmente indicado pelo devedor e recebida por seu neto, ainda que menor relativamente incapaz, constituem elementos aptos a concluir que a constituição em mora concretizou-se regularmente, sendo insubsistentes os argumentos suscitados pela recorrente, mormente porque a legislação e a jurisprudência que versam sobre o tema não exigem que a notificação seja recebida por pessoa maior. 2. Muito embora não ignore os impactos financeiros decorrentes da pandemia instaurada pelo Coronavírus (COVID-19), é digno de nota que a inadimplência da ora agravante perdura desde fevereiro de 2020, isto é, antes de haver notícia de um só caso da moléstia no Brasil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (TJ-GO 5528712-31.2020.8.09.0000, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2021).

Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Notificação expedida para endereço constante do contrato, com AR (aviso de recebimento). Notificação regular. Recebimento do AR por menor de idade (16 anos). Irrelevância. Purgação da mora reservada à fase extrajudicial. Recurso desprovido (TJ-SP - AI: 22371841620168260000 SP 2237184-16.2016.8.26.0000, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 30/01/2017, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DOMICÍLIO INFORMADO - AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR MENOR DE IDADE - IRRELEVANTE - NULIDADE DO DOCUMENTO - AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA. A notificação extrajudicial enviada ao domicílio do devedor, ainda que recebida por terceiro diverso, é válida para constituir a mora. O fato da irmã da ré, menor de idade, ter recebido e assinado a notificação, não é capaz de gerar a nulidade do aviso. Negar validade à notificação dirigida ao endereço do devedor constante do contrato, quando não recebida por motivos que não possam ser atribuídos ao notificante, acarreta a impossibilidade do exercício do direito e ação por parte do credor, possibilitando ao devedor permanecer indevidamente na posse do bem dado em alienação fiduciária sem a devida contraprestação (TJ-MG - AC: 10000221373020003 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/10/2022).

Assim, o envio da notificação em nome do devedor incapaz, e não à sua curadora, não invalida o ato, uma vez que para a validade da comprovação da mora, basta que a carta registrada que contém a notificação seja enviada ao endereço do devedor fiduciante, além de constar no contrato o nome do próprio menor devedor, o qual apenas foi representado por sua genitora naquele ato.

Portanto, correta a sentença neste tópico.

De outra banda, no que tange a incidência da multa por descumprimento, entendo que assiste razão a instituição bancária, tendo em vista que a exigibilidade da multa cominatória fixada em sede de antecipação de tutela está subordinada à prolação de sentença de procedência do pedido, nos termos do art. 537, § 3º do CPC/2015.

No caso em tela, é inexigível a multa coercitiva fixada, eis que, tornou-se insubsistente em razão da extinção do agravo de instrumento sem resolução de mérito, através do qual se determinou a obrigação não cumprida, bem como, devido a prolação da sentença de mérito da ação originária que consolidou a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo, nas mãos do proprietário fiduciário.

De modo que a sentença foi totalmente contrária a obrigação de restituição do veículo ao devedor.

Logo, a multa diária fixada antecipadamente ou na sentença, consoante CPC, art. 461, §§ 3º e 4º só será exigível após o trânsito em julgado da sentença que julga procedente a ação, fato que não ocorreu.

Portanto, sem a confirmação da multa por provimento jurisdicional definitivo, extingue-se o cumprimento de sentença por ausência de título executivo.

Neste sentido vejamos:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA COMINATÓRIA. CPC, ART. 461, §§ 3º E 4º. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SUPERVENIENTE. INEXIGIBILIDADE DA MULTA FIXADA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. I - A antecipação dos efeitos da tutela, conquanto produza efeitos imediatos à época do deferimento, possui a natureza de provimento antecipatório, no aguardo do julgamento definitivo da tutela jurisdicional pleiteada, que se dá na sentença, de modo que, no caso de procedência, a antecipação resta consolidada, produzindo seus efeitos desde o momento de execução da antecipação, mas, sobrevindo a improcedência, transitada em julgado, a tutela antecipada perde eficácia, cancelando-se para todos os efeitos, inclusive quanto a multa aplicada (astreinte). II - O instituto da antecipação da tutela implica risco para autor e réu, indo à conta e risco de ambos as consequências do cumprimento ou do descumprimento, subordinado à procedência do pedido no julgamento definitivo, que se consolida ao trânsito em julgado. III - A multa diária fixada antecipadamente ou na sentença, consoante CPC, art. 461, §§ 3º e 4º só será exigível após o trânsito em julgado da sentença que julga procedente a ação, sendo devida, todavia, desde o dia em que se deu o descumprimento. IV - Recurso Especial improvido (STJ - REsp: 1016375 RS 2007/0299760-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 08/02/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2011)

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ E, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, PARA FINS DE AFASTAR A CONDENAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/06/2024